Tribunal: TJES
Processo: 5005549-97.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005549-97.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: WILSON DE MORAES PAULO

RELATOR(A): ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente mediante compensação com o saldo devedor e condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada em percentual superior a 100% da taxa média de mercado caracteriza abusividade apta a justificar a limitação judicial; (ii) estabelecer se a limitação dos juros à taxa média de mercado afasta a capitalização mensal; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro independentemente da comprovação de má-fé; e (iv) verificar se a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão dos juros remuneratórios é admitida excepcionalmente quando demonstrada concretamente a abusividade da taxa contratada, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo do STJ).

A taxa contratada de 9,99% ao mês (213,50% ao ano) supera em mais de 100% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN de 6,18% ao mês (105,25% ao ano), evidenciando onerosidade excessiva e discrepância incompatível com a mera variação mercadológica.

A jurisprudência do STJ reconhece que a cobrança de juros remuneratórios em percentual exorbitantemente superior à taxa média de mercado autoriza a limitação judicial à taxa média divulgada pelo BACEN.

A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado não afasta a capitalização mensal, pois a taxa média divulgada pelo BACEN já incorpora a capitalização composta praticada pelo mercado.

A aplicação da taxa média de mercado não viola a Súmula 539/STJ nem a Lei nº 10.931/2004, por corresponder à metodologia usualmente adotada nas operações financeiras similares.

A repetição do indébito em dobro é cabível independentemente da comprovação de má-fé quando a cobrança indevida decorre de conduta objetivamente contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado no EDiv-AREsp 676.608/RS.

A cobrança de juros remuneratórios excessivos, em percentual superior a 100% da taxa média de mercado, caracteriza violação aos deveres de lealdade e transparência nas relações de consumo.

A abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, nos termos do REsp 1.061.530/RS, por comprometer a higidez do cálculo do débito.

São devidos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a 100% da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade apta a justificar a limitação judicial à taxa média.

A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado não afasta a capitalização mensal, pois a taxa média divulgada pelo BACEN já contempla capitalização composta.

A repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé quando a cobrança indevida viola objetivamente a boa-fé nas relações de consumo.

A abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Lei nº 10.931/2004; Súmula 539/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema Repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2.607.128/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.167.236/RS, Terceira Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, EDiv-AREsp 676.608/RS, Corte Especial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005549-97.2025.8.08.0011

APELANTE:
BANCO AGIBANK S.A.

APELADO:
WILSON DE MORAES PAULO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, consoante relatado, cinge-se o recurso a aferir a juridicidade da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (6,18% a.m./105,25% a.a.), determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, mediante compensação com o saldo devedor, e condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios

Pois bem.

Observa-se dos autos que a
sentença recorrida, ao limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, agiu em conformidade com o entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo da Segunda Seção do STJ), que admite a revisão excepcional quando a abusividade é cabalmente demonstrada no caso concreto.

No caso, a taxa contratada de 9,99% ao mês (213,50% ao ano) supera em mais de 100% a taxa média de mercado de 6,18% ao mês (105,25% ao ano), revelando discrepância que transcende a simples variação mercadológica e configura, por si, onerosidade excessiva.

A jurisprudência do STJ reconhece que diferenças dessa magnitude autorizam a limitação à taxa média,
vejamos:

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489, § 1º, VI, DO CPC/2015 . DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS . ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Inexiste ofensa ao art. 489, § 1º, VI, quando o Tribunal de origem aprecia, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. No caso, o Tribunal a quo concluiu pelo
caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2607128 RS 2024/0123395-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS . ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais.
2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2167236 RS 2022/0213622-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Logo
, a sentença recorrida demonstrou concretamente a abusividade, enquadrando-se na exceção prevista no próprio Tema Repetitivo.

Quanto à capitalização mensal, a sentença, ao limitar os juros à taxa média de mercado, não afastou a capitalização, pois a própria taxa média divulgada pelo BACEN já incorpora a capitalização composta mensal.

Portanto, não há violação à Súmula 539/STJ ou à Lei 10.931/2004, uma vez que a taxa aplicada é a mesma praticada pelo mercado para operações similares, já considerando a periodicidade de capitalização.

No tocante à repetição do indébito,
restou aplicado
o entendimento do EDiv-AREsp 676.608/RS (Corte Especial do STJ), que, para contratos posteriores à modulação temporal ali estabelecida, admite a repetição em dobro independentemente de comprovação de má-fé quando a cobrança indevida decorre de conduta objetivamente contrária à boa-fé.

A cobrança de juros abusivos com discrepância superior a 100% da taxa média configura, por si, desrespeito ao dever de lealdade e transparência, caracterizando a boa-fé objetiva violada. A alegação de ausência de má-fé não subsiste diante da evidência de prática reiterada de cobrança excessiva em contrato de consumo.

A descaracterização da mora, por sua vez, decorre da própria abusividade dos encargos no período de normalidade contratual. O REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo) estabelece que, quando a abusividade é tão acentuada a ponto de comprometer a higidez do cálculo do débito, a mora deve ser afastada.

No caso, a diferença de mais de 100% entre a taxa contratada e a taxa média inviabiliza o cômputo regular do saldo devedor, justificando a descaracterização.

Ante o exposto,
conheço do
recurso
e nego-lhe provimento
.

Nos termos do arbitrado na Origem, fixo honorários recursais em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso,